Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima em conformidade com as demais provas. Negativa de autoria do réu isolada nos autos. Sentença Reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Do Distrito Federal e dos Territórios (ID 74182720) contra sentença que absolveu Wilton Alves De Oliveira da suposta prática do delito previsto no art. 147, caput, do CP, sob o fundamento de não haver provas claras e inequívocas para condenação (ID 74182716).
1.1. Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que o vídeo acostado aos autos flagrou o momento da ameaça, que o depoimento da vítima em juízo confirmou as intimidações e que o crime de ameaça é formal, sendo prescindível a concretização do mal prometido ou o temor da vítima. Pugna pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 147 do CP. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74182722). Parecer do Ministério Público, em segundo grau, pelo provimento do apelo (ID 74677682).
1.3. Consta da denúncia (ID 74182648) que, em 21.03.2024, por volta das 21h30, na Rua 03, Lote 01, Crixás 07, no Salão de Festas, em São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou, por palavras, a vítima José Jorge Rodrigues Martins, dizendo que “iria quebrá-lo e que ela ainda iria se ver com ele”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à suficiência das provas para a condenação do apelado pelo crime de ameaça e à sua tipicidade.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) estão devidamente comprovadas. A vítima, José Jorge Rodrigues Martins, declarou em juízo que, no dia 21 de março de 2024, durante assembleia condominial, foi abordado por Wilton Alves de Oliveira, que se aproximou e, em tom baixo, sussurrou em seu ouvido ameaças, afirmando que “iria quebrá-lo” e que ele “iria se ver com ele”. A vítima informou que segurava o celular na mão enquanto realizava a filmagem, o que foi presenciado por outros presentes (ID 74182716).
4. O vídeo juntado aos autos (ID 74182619) registrou as palavras intimidatórias proferidas pelo apelado. No parecer do Ministério Público de segundo grau (ID 74677682), consta que é possível ouvir o momento em que o apelado profere a ameaça contra a vítima, dizendo “eu vou te quebrar”.
5. O apelado, em interrogatório (ID 74182710), confessou a prática dos fatos descritos na denúncia, alegando que a vítima tinha autorização para filmar a assembleia, mas que se irritou ao ver a vítima filmando sua esposa, e que disse a José que, se ele colocasse as filmagens de sua esposa no grupo do WhatsApp, ele iria “se ver com o declarante”.
6. O crime de ameaça é de natureza formal e instantânea, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, independentemente de se sentir atemorizada. A efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido é irrelevante para a consumação do delito, bastando que a ameaça seja apta a incutir temor na vítima. A prova oral colhida, aliada aos elementos audiovisuais, demonstra o animus do agente em intimidar a vítima.
7. Assim, as provas produzidas em juízo são harmônicas e coesas, corroborando a narrativa da vítima e as mídias anexadas, e são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Não se sustenta, portanto, a alegação de atipicidade da conduta ou de insuficiência probatória.
8. Em atenção aos arts. 59 e 68 do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
8.1. Na primeira fase, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são todas favoráveis ao acusado (a folha penal do acusado de ID 74182634 não apresenta condenações transitadas em julgado), motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), todavia, nesta etapa não é possível a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal em que já está, conforme Súmula 231/STJ. Ao fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção.
9. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal. Em observância ao art. 44, I e § 2o, defiro a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido. Sentença reformada para condenar WILTON ALVES DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: n/a.